Tribunal: TJES
Processo: 5004164-55.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004164-55.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: Câmara Municipal de Linhares
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5004164-55.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO D
E
LINHARES
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.870/2019, que, em linhas gerais, dispõe sobre as normas de segurança e manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas e privadas, e dá outras providências.

Em suma, de acordo com o Requerente, a norma municipal impugnada padece de vício de
inconstitucionalidade
formal
,
por v
ício de iniciativa
(art. 63 da Constituição Estadual), porquanto o normativo interfere nas atribuições de Secretaria do Município. Além disso, sustenta que o mesmo normativo gera despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio.

Com base nesses fundamentos, requereu a suspensão liminar da Lei impugnada, e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade da norma legal.

No Id. 2708192, a Câmara Municipal de Linhares apresentou manifestação no sentido de ser indeferido o pedido de suspensão liminar da lei impugnada.

O D. Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira emitiu Parecer no Id. 2742745,
manifestando-se pelo indeferimento do pedido de antecipaç
ã
o de tutela
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 26 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para não conceder a medida cautelar.

É como voto.
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
Sessão do dia 21/07/2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.
Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator para
INDEFERIR
o pedido de concessão de medida cautelar.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
VOTO

Eminentes pares,

Cuida a presente hipótese de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
, proposta pelo Excelentíssimo Senhor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
, tendo por objeto a
Lei nº 3.870, de 09 de setembro de 2019
, daquela Municipalidade, que dispõe sobre as normas de segurança e manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicos e privadas, e dá outras providências.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador HELIMAR PINTO
, não se tem por configurada a alegada inconstitucionalidade formal, devendo ser
indeferida a medida liminar
postulada neste feito, porquanto
“
não evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Requerente, porquanto a lei impugnada, à primeira vista, não parece adentrar em matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, criando obrigações para Secretaria Municipal”, no que enfatizou que “as enumerações da lei, referentes à manutenção de brinquedos localizados em áreas de uso coletivo, privadas e públicas já se referem a atribuições da Prefeitura, enquanto órgão responsável pela fiscalização e promoção da infraestrutura do Município
”.

Traçado este breve panorama, passo efetivamente ao exame da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese, na qual se impugna, como visto, a
Lei nº 3.870/2019, do MUNICÍPIO DE LINHARES
, cujos preceitos assim dispõem,
in litteris:

“
Art. 1º
Os parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem ser construídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 16071 (Segurança de Brinquedos de Playground) da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou de outra norma que vier a sucedê-la.

Art. 2º
Os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar para que os parques infantis localizados em suas dependências sejam vistoriados, anualmente, por engenheiro legalmente habilitado.

§ 1º
Os parques infantis localizados em áreas públicas, tem como responsável pela vistoria é o órgão competente da administração pública.

§ 2º
Da vistoria de que trata o caput deve resultar um laudo técnico que aponte a necessidade de reforma ou de substituição de aparelhos.

§ 3º
Os reparos apontados no laudo de vistoria deverão ser providenciados no prazo de um mês, sob pena de interdição do parque infantil.

§ 4º
O laudo técnico da vistoria deve ficar disponível durante um ano nas dependências dos estabelecimentos e nas áreas de que trata o caput, para fins de fiscalização dos serviços executados.

Art. 3º
Além da vistoria de que trata o art. 2º, os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar manutenções semestrais preventivas.

Parágrafo único.
Entre os serviços de manutenção preventiva incluem-se, pelo menos:

I – revisão geral de parafusos e outros elementos de fixação;

II – revisão geral e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

III – revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos de tora de eucalipto ou de outro tipo de madeira;

IV – lixamento e pintura.

Art. 4º
A fiscalização das exigências estabelecidas por esta Lei caberá ao órgão competente para autorizar o funcionamento das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas.

Parágrafo único.
O estabelecimento que descumprir a presente Lei será multado pelo órgão competente.

Art. 5º
O Executivo regulamentará esta Lei naquilo que couber.

Art. 6º
As despesas eventuais, decorrentes da implantação do que prevê a presente Lei, correrão por conta das verbas consignadas nas Secretarias Municipais de Cidadania e Segurança Pública e, a de Esporte e Lazer, do vigente orçamento, podendo ser suplementadas se necessário, e, nos anos subsequentes, à conta de dotações a serem consignadas nos futuros orçamentos anuais.

Art. 7º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Sem embargo da precisa observação de que a Lei Municipal em testilha revestiu-se do louvável propósito de instituir mecanismos de aprimoramento das normas de segurança em parques infantis,
tal circunstância não afasta,
data maxima venia
, a intransponível observância das normas que ressaem do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal e do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
in verbis
:

Constituição Federal

“
Art. 61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
:

(...)”

“II
- disponham sobre:

(...)

b)

organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;”

Constituição do Estado do Espírito Santo

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único
.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(...)

III
-
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;”

À luz do regramento constitucionalmente estabelecido, impõe-se assentar, via de consequência, que não se insere na esfera de competência dos Vereadores a deflagração de processo legislativo para instituição de normas que versem sobre a organização e a atuação da Administração Pública.

Neste particular, importa enfatizar que
a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal
Federal tem proclamado a inconstitucionalidade de Lei Municipal em situações deste jaez, em cujo respectivo Projeto originou-se do Poder Legislativo
, em manifesta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

À guisa de exemplo, destaca-se que aquela
Suprema Corte Constitucional
professa o entendimento de que “
padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo
” (AI 832100/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 03/12/2012).

No mesmo sentido:

“
Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar
que disponha sobre atribuições ou
estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 653041 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

De igual forma, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
também professa o entendimento de que “
a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos,
ou que lhes cominem novas atribuições
” (STF - ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

Na espécie, tem-se, portanto, a aventada
inconstitucionalidade formal
, eis que a Lei Municipal impugnada neste feito, de iniciativa Parlamentar, promoveu
a indevida interferência na organização e na atuação do Poder Público Municipal, pois, além de impor obrigações à Administração Pública quanto à necessidade dos parques infantis serem construídos e mantidos de acordo com as determinações da NBR 16071 (Segurança de Brinquedos de Playground) da Associação Brasileira de Normas Técnicas, também instituiu a obrigatoriedade de vistoria de tais parques e a realização dos necessários reparos no prazo de 01 (um) mês, sob pena de intervenção
.

Não bastassem tais obrigações, também que se acresceu a obrigação fiscalizatória pelo Poder Público Municipal quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo Diploma Legal em comento
.

Neste ponto, com a devida vênia,
não se vislumbra que a referida obrigação fiscalizatória encontra-se inserida nas atribuições existentes no âmbito da Administração Pública Municipal
, pois, se assim o fosse, teria sido desnecessário incluir na Lei Municipal em comento a expressa disposição de que “
a fiscalização das exigências estabelecidas por esta Lei caberá ao órgão competente para autorizar o funcionamento das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas
” (artigo 4º).

Deveras,
dessume-se da destacada norma que houve efetivamente a instituição de nova atribuição ao Órgão Competente
, pois, além de ser responsável por autorizar o funcionamento das áreas de uso coletivo,
ele passará a ter a obrigação de atuar também no campo fiscalizatório do cumprimento das referidas exigências legais, traduzindo-se, por conseguinte, em nova atribuição estabelecida pela Lei Municipal em questão
, o que não contou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, daí a configuração da aventada inconstitucionalidade formal.

Diante do delineado panorama, sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento de mérito da causa,
impõe-se, com a devida vênia dos que perfilharam compreensão distinta, o deferimento da medida cautelar em apreço
.

Por todo exposto, com a devida vênia dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, manifesto divergência para
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR para suspender a eficácia da Lei nº 3.870/2019, do Município de Linhares, com efeitos
ex nunc
.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5004164-55.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO D
E
LINHARES
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.870/2019, que, em linhas gerais, dispõe sobre as normas de segurança e manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas e privadas, e dá outras providências.

A Lei impugnada possui a seguinte redação:

Art. 1º
Os parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem ser construídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 16071 (Segurança de Brinquedos de Playground) da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou de outra norma que vier a sucedê-la.

Art. 2º
Os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar para que os parques infantis localizados em suas dependências sejam vistoriados, anualmente, por engenheiro legalmente habilitado.

§ 1º
Os parques infantis localizados em áreas públicas, tem como responsável pela vistoria é o órgão competente da administração pública.

§ 2º
Da vistoria de que trata o caput deve resultar um laudo técnico que aponte a necessidade de reforma ou de substituição de aparelhos.

§ 3º
Os reparos apontados no laudo de vistoria deverão ser providenciados no prazo de um mês, sob pena de interdição do parque infantil.

§ 4º
O laudo técnico da vistoria deve ficar disponível durante um ano nas dependências dos estabelecimentos e nas áreas de que trata o caput, para fins de fiscalização dos serviços executados.

Art. 3º
Além da vistoria de que trata o art. 2º, os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar manutenções semestrais preventivas.

Parágrafo único.
Entre os serviços de manutenção preventiva incluem-se, pelo menos:

I – revisão geral de parafusos e outros elementos de fixação;

II – revisão geral e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

III – revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos de tora de eucalipto ou de outro tipo de madeira;

IV – lixamento e pintura.

Art. 4º
A fiscalização das exigências estabelecidas por esta Lei caberá ao órgão competente para autorizar o funcionamento das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas.

Parágrafo único.
O estabelecimento que descumprir a presente Lei será multado pelo órgão competente.

Art. 5º
O Executivo regulamentará esta Lei naquilo que couber.

Art. 6º
As despesas eventuais, decorrentes da implantação do que prevê a presente Lei, correrão por conta das verbas consignadas nas Secretarias Municipais de Cidadania e Segurança Pública e, a de Esporte e Lazer, do vigente orçamento, podendo ser suplementadas se necessário, e, nos anos subsequentes, à conta de dotações a serem consignadas nos futuros orçamentos anuais.

Art. 7º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como se sabe, a concessão de cautelar no bojo da representação de inconstitucionalidade pressupõe a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade do direito, ao lado do risco de que, caso não seja deferida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final, ou a segurança jurídica e o interesse público.

Após analisar os fundamentos alegados pelas autoridades competentes, confrontados com os parâmetros constitucionais invocados, considero
não
preenchidos os requisitos para a concessão da medida cautelar.

Inicialmente, entendo não evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Requerente, porquanto a lei impugnada, à primeira vista, não parece adentrar em matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, criando obrigações para Secretaria Municipal. Em sede de cognição sumária, própria desse momento de análise da cautelar, entendo que as enumerações da lei, referentes à manutenção de brinquedos localizados em áreas de uso coletivo, privadas e públicas já se referem a atribuições da Prefeitura, enquanto órgão responsável pela fiscalização e promoção da infraestrutura do Município.

Com efeito, entendo que não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de inviabilizar a iniciativa dos órgãos parlamentares – que são legislativos por excelência. É o que afirmou recentemente este eg. Tribunal de Justiça:

[...]. 4. A interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados não pode se dar de maneira excessivamente ampla, sob pena banalizar o argumento de violação à separação dos poderes e de inviabilizar a iniciativa legislativa da própria Câmara Municipal, cuja atribuição precípua é legislar. [...]. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200052726, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Diante disso, a jurisprudência tem definido que a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo prevista no dispositivo em questão ocorre quando a inovação normativa trata de
“regime jurídico de servidores desse Poder ou modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos”
(STF, ADI 4288, julgado em 29/6/2020).

Nessa perspectiva, compreendo que a Lei Municipal que simplesmente
dispõe sobre
a revisão das condições dos brinquedos situados em
parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicos
e
privadas

não trata eminentemente de organização
da
administração, tampouco versa sobre pessoal da administração do Poder Executivo,
a ponto de se concluir que tal iniciativa de lei acabaria por violar a independência dos poderes em se organizarem internamente, e também não colocaria em risco a harmonia entre os poderes.

A meu sentir, o dispositivo legal não traz inovação relevante que interfira diretamente no funcionamento de órgão do Poder Executivo, tampouco trata de atribuições dos servidores desse Poder, não se imiscuindo indevidamente em questões
interna corporis
, e, de outro lado, os reflexos causados pela norma nada mais são do que meras consequências naturais e inerentes
à
s
atividade
s constitucionalmente atribuídas a este Poder,
que decorreriam de qualquer lei em geral.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ,
Tema
nº
917
da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016).

Para além do não preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, não se constata a presença do
periculum in mora
, porquanto a lei impugnada está em vigor desde o ano de 2019 e apenas agora, aproximadamente 03 (três) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei, somada aos impactos orçamentários mínimos que poderá ocasionar, denotam a inexistência do requisito do
periculum in mora.

Em casos congêneres, a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. SUBSÍDIO DOS VEREADORES FIXADO PELAS RESPECTIVAS CÂMARAS MUNICIPAIS. ARTIGO 29, INCISO VI, DA CRFB/1988. NORMA AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA . LIMINAR INDEFERIDA. 1. O subsídio dos Vereadores é fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, à luz do que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição da República. 2. Consoante já restou decidido pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.683/ES interposto de Acórdão desta Egégia Corte de Justiça em caso análogo ocorrido no Município de Mimoso do Sul , o artigo 29, inciso VI, do Texto Maior, consubstancia-se em norma autoaplicável, razão pela qual a única condição para a fixação do subsídio dos Vereadores é a nela prevista, ou seja, a anterioridade de legislatura. 3.
Há inexistência de contemporaneidade no ajuizamento desta Ação Constitucional, para fins de concessão da cautelar, tendo em vista a promulgação da Lei combatida no ano de 2016, tendo sido somente em 02/10/2020 impugnada sob alegação de inconstitucionalidade
. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200059028, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000804-71.2020.8.08.0000 REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 9º, §§ 1º, 2º e 3º; 14, § 4º E 18, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.409/2012, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.597/2016. CRIAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDORES DE CARREIRA PARA OCUPAR CARGOS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. INVESTIDURA A TERMO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.32, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA . MEDIDA INDEFERIDA. 1. Não há similitude entre os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas, eis que os cargos de provimento em comissão podem ser ocupados por servidores não concursados ao passo que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores aprovados em concurso público e pressupõem a existência de um cargo público com atribuições definidas, às quais são acrescidas outras responsabilidades relacionadas à direção, chefia ou assessoramento. 2. Se os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas não são equivalentes, o objeto do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.041.210, pela sistemática da repercussão geral, não tem o potencial de afetar diretamente o julgamento da presente ação.

(...)

8.
Como a Lei Municipal nº 2.409 está vigendo desde 2012, com pequenas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 2.597/2016, não há receio de que a demora da decisão de mérito cause um dano grave ou de difícil reparação que indique a necessidade do deferimento da medida cautelar requerida. 9. Medida cautelar indeferida
. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200001350, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.922/2016. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO TARDIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão ( fumus boni iuris ) e também da indispensabilidade da providência antecipada ( periculum in mora ), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. Precedentes. 2.
O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade decorridos mais de 04 (quatro) anos da publicação da lei impugnada sem nenhuma comprovação de prejuízo ao erário ou à população daquela municipalidade, demonstra a inexistência do requisito relativo ao periculum in mora, posto que ausente a urgência necessária para o deferimento da medida cautelar
. 3. Inviável utilizar o critério da conveniência política para sustar os efeitos das normas municipais, pois, ainda que se trate de matéria afeta à proteção ao meio ambiente, não há alta relevância na questão posta que justifique a concessão de uma cautelar, medida extremamente excepcional, ainda mais em sede de controle abstrato de constitucionalidade. (TJES; DI 0000628-34.2016.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 23/03/2017; DJES 30/03/2017). 4. Medida cautelar indeferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200057311, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, indefiro o pedido de concessão de medida cautelar, preservando a eficácia da Lei nº 3.870/2019 do Município de Linhares, até o julgamento final desta ação.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5004164-55.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
LEI Nº
3.870/2019

DO MUNICÍPIO D
E
LINHARES
.

D
ISPÕE SOBRE AS NORMAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PARQUES INFANTIS LOCALIZADOS EM ÁREAS DE USO COLETIVO, PÚBLIC
A
S
E
PRIVADAS.
INICIATIVA PARLAMENTAR.
INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE
ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS
E
DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DA LEI E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR INDEFERIDA.

1. A Lei municipal que simplesmente dispõe sobre a revisão das condições dos brinquedos situados em parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicos e privadas não trata eminentemente de organização da administração, tampouco versa sobre pessoal da administração do Poder Executivo, a ponto de se concluir que tal iniciativa de lei acabaria por violar a independência dos poderes em se organizarem internamente, e também não colocaria em risco a harmonia entre os poderes.

2. Não se constata a presença do
periculum in mora
, porquanto a lei impugnada está em vigor desde o ano de 2019 e apenas agora, aproximadamente 03 (três) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei, somada aos impactos orçamentários mínimos que poderá ocasionar, denotam a inexistência do requisito do
periculum in mora.

3. Medida cautelar indeferida.

DECISÃO
Por maioria, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.